Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728049-29.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ADAILSON FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por JOSÉ ADAILSON FERREIRA contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., entendeu que o autor não se enquadra no conceito de superendividado e julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante alega que: 1) foi aplicado o mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/2022 de forma equivocada: o valor estipulado no referido decreto não condiz com a realidade do custo de vida; 2) a soma das parcelas dos empréstimos contraídos supera o valor que recebe a título de remuneração; e 3) a Lei 14.181/2021, ao instituir a política de prevenção ao superendividamento, não fixou valor ao mínimo existencial, de modo que a análise deve ser feita de modo individualizado (ID 68600822) Requer o reconhecimento da condição de superendividado e a consequente anulação da sentença, para que haja o regular processamento da ação de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante da concessão da concessão da gratuidade de justiça (ID 68600755). Contrarrazões apresentadas pelos bancos Inbursa S.A., Itaú Unibanco e BRB Banco de Brasília (IDs 68600825, 68600826 e 68600828). O Banco Itaú suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), em que José Adailson pretende a renegociação de suas dívidas, para que consiga pagá-las e seu mínimo existencial seja preservado. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o autor não se enquadra no conceito de superendividado, nos termos do Decreto 11.150/2022. O autor insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que a soma das parcelas de empréstimo e seus encargos superam o valor líquido recebimento mensalmente. Afirma que o mínimo existencial seu e de sua família está comprometido. Foram apresentados alguns documentos para demonstrar que há comprometimento do mínimo existencial. Todavia, os documentos são do ano de 2023 e faltam informações essenciais para uma análise mais aprofundada do alegado. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que José Adailson, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2023 (extrato completo); 3) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações de todas as dívidas inscritas); 4) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito em cada um dos bancos; 5) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 6) planilha atualiza que demonstre todas as dívidas relacionadas por tipo: empréstimo consignado, empréstimo debitado em conta corrente, cartão de crédito, entre outros; 7) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator